Tribunal: TJDFT
Processo: 0711326-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Gomes Targino contra decisão proferida pelo juiz da 1a Vara Cível de Brasília (Id 120285792 do processo referência) que, na ação de revisão contratual, processo n. 0710887-61.2022.8.07.0001, por ela ajuizada em desfavor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. e do BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu requerimento de concessão de tutela de urgência a fim de suspender o desconto de mútuos ou de limitar as parcelas debitadas em conta corrente a 30% de sua remuneração. A agravante formula, no recurso interposto, os seguintes requerimentos: 1- Diante de tudo que foi exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento do recurso, bem como, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de para suspender todos os empréstimos e dividas e/ou limitar aos 30% do salário da Agravante que estão sendo descontados na conta corrente e contracheque para assim não comprometer as suas necessidades básicas; 2- Requer, ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar para suspender todos os empréstimos e dividas e/ou limitar aos 30% do salário da Agravante que estão sendo descontados na conta corrente e contracheque para assim não comprometer as suas necessidades básicas. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa observação, tenho que o agravo de instrumento interposto não deve ser admitido. Explico. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC (Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.). No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter a autora / agravante apresentado petição no processo de referência (processo n. 0710887-61.2022.8.07.0001) em que requer a DESISTÊNCIA da presente demanda, independentemente de anuência da parte contrária, ainda não citada (§ 4o do art. 485 do Código de Processo Civil). Pede, com base na petição, que o juízo de origem se digne a extinguir o processo sem resolução do mérito (Id 121828084). Nesse contexto, em que pleiteada a desistência do feito principal, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento ora interposto. Prescindível para o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal a prévia homologação do acordo. É suficiente para a reconhecer a supérstite manifestação de vontade do agravante de celebrar o acordo e requerer sua homologação pelo i. juízo a quo, em que se verifica o escopo de obter certeza acerca do objeto da transação em pronunciamento judicial que constitui título executivo. Reconhecida a perda superveniente de interesse recursal, porque se tornou desnecessário e inútil para a parte recorrente, a negativa de seguimento é providência necessária. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente a sua interposição, colaciono o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista o pedido de desistência formulado pelo agravante, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 623627, 20120020133985AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2012, publicado no DJE: 8/10/2012. Pág.: 179) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora